Tribunal: CARF
Processo: 10909.721891/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721891/2016-37
ACÓRDÃO
3201-013.153 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SEARA ALIMENTOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2013 a 06/02/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO AFASTADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
Inexistente contradição no acórdão que exclui a multa de ofício com
fundamento na suspensão da exigibilidade por depósitos judiciais.
Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
Embargos de Declaração, por inexistir no acórdão embargado o alegado vício de contradição. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-013.152, de 20 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo
10909.721821/2016-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.153 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu
de parte do Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa e, na parte conhecida, lhe deu parcial provimento, para cancelar a multa de ofício.
Referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. CANCELAMENTO MULTA
OFÍCIO.
Não cabe a autoridade fiscal promover o lançamento da multa de ofício em
relação a matérias debatidas na esfera judicial e amparadas pelos respectivos
depósitos judiciais. Súmula 17 do CARF e 63 da Lei no 9430/96.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE A
FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO No
11.090/2022.
O artigo 1o do Decreto no 11.090/2022 alterou a redação do artigo 77 do
Regulamento Aduaneiro de modo a excluir o custo de capatazia do valor
aduaneiro. Mas estas despesas são aplicáveis aos fatos geradores ocorridos antes
de sua vigência.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas
esferas judicial e administrativa e, na parte conhecida, em lhe dar parcial
provimento, para cancelar a multa de ofício.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.153 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
3

Nos aclaratórios interpostos sustenta a Embargante que o acórdão incorreu no vício
de contradição ao dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício.
Esclarece que os aclaratórios têm, também, a intenção de prequestionar a matéria.
Foi proferido despacho de admissibilidade dos Embargos pelo I. Presidente desta
turma, oportunidade na qual foi reconhecida a contradição alegada:
Os Embargos devem ser admitidos dada a ocorrência da contradição apontada
pelo Embargante, pois a decisão tomada contraria os termos do dispositivo legal
em que se encontra fundada.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n.o 3201-011.740 que, por unanimidade de
votos, não conheceu de parte do Recurso Voluntário por concomitância da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa e, na parte
conhecida, lhe deu parcial provimento, para cancelar a multa de ofício.
A embargante sustenta a ocorrência de vício de contradição no julgado, ao
argumento de que o acórdão teria reconhecido a exclusão da multa de
ofício com fundamento na existência de medida liminar, quando, segundo
afirma, tal provimento judicial já havia sido revogado em 12/05/2012,
anteriormente, portanto, à lavratura do Auto de Infração em 05/09/2016.
Veja-se o que restou decidido no acórdão embargado ao tratar a exigência
da multa de ofício:
3 Do Cancelamento da Multa de Ofício.
O Auto de Infração foi lavrado na data de 05/09/2016, ao passo que a
liminar só foi revogada no ano de 12/05/2012. O trânsito em julgado da
decisão do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR onde se reconheceu, via
sistemática
de
repercussão
geral
(desde
25/04/2008),
a
inconstitucionalidade da incidência do ICMS na base de cálculo do
PIS/PASEP Importação e COFINS Importação ocorreu aos 09/09/2021.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.153 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
4
A legislação tributária federal dispõe claramente na redação do artigo 63 da
Lei 9430/1996 que é possível lavrar o Auto de Infração para prevenir a
decadência. Todavia, deve-se atentar para a questão da multa de ofício,
quando houver discussão judicial acompanhada dos respectivos depósitos.
Eis a sua redação:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Registra-se que o recorrente, quando do pedido de vista dos presentes
autos em sede da primeira sessão de julgamento, trouxe aos autos cópia
dos processos judiciais distribuídos e mencionados no decorrer das peças
deste processo administrativo com as peças e decisões atualizadas, fato que
confere ao relator e ao próprio colegiado o dever de apreciação para o
respectivo julgamento definitivo. E nesta perspectiva, salienta-se que a
multa de ofício, especificamente não se submete a concomitância
reconhecida em relação as demais matérias suscitadas no tópico anterior e
que trata deste instituto, especificamente.
Sendo assim, de rigor a análise acerca da legalidade, ou não, da incidência
da multa de ofício no presente caso. Não por acaso já foi transcrito o caput
do artigo 63, em cuja legislação, também merece destaque o seu respectivo
parágrafo 1o a saber:
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Quando da lavratura do Auto de Infração deveria a fiscalização, mesmo
com o propósito de evitar a decadência, ter se atentado ao fato de que as
demandas judiciais já encontravam-se amparadas por depósitos judiciais,
motivo pelo qual não deveria ter sido lançada a multa de ofício.
Assim procedendo, não resta outra alternativa senão a de cancelar o
lançamento desta sanção pecuniária nos termos e fundamentos já
expostos. Por fim, há de aplicar-se-á também a Súmula 17 do CARF:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Da análise dos autos, constata-se não assistir razão à embargante.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, os Embargos de
Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.153 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
5
contradição existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
No caso concreto, inexiste a alegada contradição.
Isso porque o acórdão embargado foi claro ao consignar que, quando da
lavratura do Auto de Infração, a exigibilidade do crédito tributário
encontrava-se suspensa em razão da existência de depósitos judiciais,
circunstância suficiente, por si só, para afastar a imposição da multa de
ofício.
A referência, feita pela embargante, à revogação da medida liminar não
altera a fundamentação adotada no julgado, uma vez que a exclusão da
multa não decorreu da existência de provimento liminar vigente à época
do lançamento, mas sim da constatação de que os débitos estavam
garantidos por depósitos judiciais, os quais suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional.
Assim, não há qualquer incoerência interna no acórdão. Ao contrário, o
julgado é harmônico ao reconhecer que, embora inexistente medida
liminar vigente à época da autuação, a presença de depósitos judiciais
impunha à fiscalização a observância da suspensão da exigibilidade, o que
afasta a aplicação da multa de ofício.
O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a
conclusão adotada por este Colegiado, o que não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.
Dessa forma, não configurado qualquer dos vícios previstos na legislação
de regência, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.
Ante o exposto, voto por não acolher os Embargos de Declaração, por
inexistir no acórdão embargado o alegado vício de contradição.

Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.153 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF, reproduz-se
o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não acolher os Embargos de Declaração, por
inexistir no acórdão embargado o alegado vício de contradição.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2297
DF CARF MF
Original